Tribunal: CARF
Processo: 10935.724837/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.724837/2013-83
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.782 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALERIO ROSSATO CAVEGLION SERVIÇOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM
MULTA DE OFÍCIO.
A partir do advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais
dúvida interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a
incidência da multa isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa de ofício
cominada pela falta de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao
final do ano-calendário. Não aplicação da Súmula Carf 105 diante do seu
alcance no tempo em decorrência de mudança legislativa sobre a multa a partir
de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, que negavam provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.724837/2013-83
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.724837/2013-83

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
V. Acórdão de no 1402-005.180 de 11/11/2020 da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção, que julgou o recurso voluntário do contribuinte que discutia entre outras questões o
lançamento do por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade (fls. 404-433 e docs. anexos) da Contribuinte, de forma a manter a exclusão da
manifestante do Simples Nacional, bem como de manter o crédito tributário lançado em seu
desfavor.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrado, verbis:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
SÓCIO
COM
MAIS
DE
10%
E
ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE NÃO OPTANTE. VALOR DA RECEITA
GLOBAL SUPERIOR AO PERMITIDO.
Constatada hipótese de proibição de opção pelo Simples, mas que o contribuinte
tenha solicitado, justifica a exclusão do Simples Nacional.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO NÃO TRANSITADO EM
JULGADO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A Súmula n° 77 do CARF dispõe que a possibilidade de discussão administrativa do
Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento
de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF. ART. 26-A DO
DEC. 70.235/72. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
O CARF não tem competência para efetuar o controle de constitucionalidade, nos
termos do art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula 2 do CARF.
MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A Súmula 105 do CARF proíbe a aplicação cumulativa da multa isolada sobre
estimativas e a multa de ofício sobre o tributo.
LANÇAMENTO. CRÉDITOS PROVENIENTES DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
DEDUÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO NO REGIME.
Nos termos da Súmula n° 76 de CARF, devem dos valores a serem lançados de ofício
para cada tributo, após a exclusão do Simples, ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.724837/2013-83

03 – O recurso da Fazenda foi admitido e considerado tempestivo conforme
despacho de admissibilidade de e-fls. 588/592 para tratar da seguinte situação: à exigência da
multa isolada por falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ/CSLL, na hipótese em que
também for lançada a multa de ofício por falta de pagamento do IRPJ/CSLL devido ao final do ano-
calendário, relativamente a fatos geradores ocorridos após o advento da MP no 351/2007.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

Conhecimento
04 – Apesar do fundamento do voto recorrido aplicar a súmula Carf 105, entendo
que o recurso pode ser conhecido pois a aplicabilidade e alcance dessa Súmula é vinculada ao
tempo, fato que será melhor explicado no mérito. Portanto conheço do recurso.
A) - “Descabimento da multa isolada de 50%”
05 – Quanto a essa matéria importante destacar os fundamentos do voto do
acórdão recorrido nessa parte:

24. A primeira questão diz respeito à aplicação concomitante de multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas e multa de ofício pelo não recolhimento do tributo. Tal
situação, aplicada sobre o IRPJ e CSLL, pode ser constata no TVF, às fls. 397 e 398.
(...) omissis
26. A aplicação simultânea de multas (isolada sobre estimativas e ofício sobre o
tributo) tem relação com a Súmula CARF n° 105, a qual tem a seguinte Redação: A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
27. No mesmo sentido, transcreve-se a ementa de um dos acórdãos que fundamentou a
emissão da Súmula.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA - Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final
do ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da
segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o
bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.724837/2013-83

28. Diante do exposto devem as multas isoladas sobre estimativas, relativas ao IRPJ e à
CSLL, serem anuladas.
06 – As multas isoladas, nesse caso, foram exigidas nos anos de 2011 e 2012.
07 – No presente caso, em vista das autuações da multa isolada serem efetuadas
somente a partir de Janeiro de 2007, entendo pela sua manutenção e não aplicável ao caso os
termos da Súmula Carf no 105 por conta da mudança legislativa.
08 – Ocorre que o alcance da referida súmula é limitado às exigências
formalizadas anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11.488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
09 – Nesse caso, a lei prevê expressamente aplicação da penalidade isolada no
caso do descumprimento da obrigação de recolher o tributo estimado mensalmente, mesmo se
apurado prejuízo ao final do exercício.
10 - Da mesma forma e adotando como razões complementares de decidir cito o
Ac. 9101-004.848 j. 05/03/2020 de Relatoria da I. Conselheira Viviane Vidal Wagner que assim
trata da situação:
“O recurso especial da PGFN insurge-se contra decisão que afastou a multa isolada
aplicada concomitantemente com a multa de ofício no caso dos autos, em relação ao
ano-calendário 2007.
Sobre essa questão este Colegiado tem decidido, a exemplo de outras turmas do CARF,
no sentido de que a multa isolada, na anterior redação do art. 44 da Lei no 9.430/96,
deve ser afastada, em observância ao princípio da consunção, nos termos da Súmula
CARF no 105, que dispõe:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Todavia, este E.Colegiado entende que o disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se
apenas aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela
MP no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007.
O papel precípuo do julgador nessa seara é o de analisar o conjunto normativo vigente
e aplicável ao tempo dos fatos objeto de autuação, tendo em mente que o lançamento
tributário é atividade vinculada aos ditames legais e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.
Assim, na hipótese dos autos, destaca-se que houve alteração no comando original do
art. 44 da Lei no 9.430/96, oriunda da redação que lhe foi dada pela Lei no 11.488, de
2007, fruto da conversão da Medida Provisória no 351, de 2007.
Essa alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando anterior,
circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula CARF no 105, que conferiu
interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte, à luz do art. 112, I, do CTN.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.724837/2013-83

Ocorre que, sob a ótica da estrita legalidade, a partir da nova redação não se
vislumbra mais qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das
multas previstas nos incisos I e II, "b", do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
No caso dos autos, como as multas isoladas se referem à falta de pagamento de
estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no
9.430/96, entende-se ser jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das infrações
nele previstas, vez que tais multas são completamente distintas e autônomas.

Conclusão
11 – Pelo exposto conheço e dou provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 634
DF CARF MF
Original